Tribunal: TJDFT
Processo: 0711660-64.2022.8.07.0015
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. TERMO INICIAL. DÉCIMO SEXTO DIA DO AFASTAMENTO DA ATIVIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 59, caput, da lei n. 8.213/1991: “O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”
2. Assim, a concessão do referido benefício acidentário exige a comprovação da existência da lesão e o nexo de causalidade da enfermidade com a atividade laboral, o que restou devidamente demonstrado nos autos.
3. Relativamente à data inicial para a concessão do benefício, dispõe o artigo 60 da lei n. 8.213/1991, que: “O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz”.
4. Tendo a apelante sofrido o acidente de trabalho em 05/04/2021, faz ela jus à concessão do auxílio-doença a partir do décimo sexto dia do afastamento da atividade, o que corresponde à data de 20/04/2021.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.